Tribunal: TJES
Processo: 0013277-67.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013277-67.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: smayk monteiro da silva e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO DPVAT. PAGAMENTO A MENOR. LEGITIMIDADE DO DESCENDENTE PARA PEDIR A COMPLEMENTAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA MORTE. CORREÇÃO DESDE O SINISTRO PELO INPC. JUROS EXCLUSIVAMENTE PELA SELIC DA CITAÇÃO. 1.
Apesar da legislação à época prever que a indenização deveria ser paga preferencialmente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, na falta deste, aos herdeiros legais, tenho que o pagamento efetuado
supostamente a menor
pelo apelante,
não permite, neste momento, a adoção de comportamento contraditório, no sentido de discutir a legitimidade para o pedido de complementação. Se o foi para a indenização, também é legítimo para a complementação.
2.
Noutro giro, quanto ao valor do salário-mínimo,
tendo que a sentença merece ser reforma, haja vista que adotou o valor vigente à época da sua prolação, e não quando do surgimento do direito, qual seja, a data do sinistro, na forma do art. 3º, alínea “
a
”, da Lei nº
6.194/197.
Dessa forma, o pagamento da complementação deve ter por base de cálculo o valor do salário-mínimo à época do evento danoso, ou seja, do falecimento do genitor, e não da provação da sentença.
3.
De ofício, altero os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
(morte)

até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013277-67.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA APARECIDA SOUZA CAMILLO RANGEL - ES13197, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: SMAYK MONTEIRO DA SILVA, RANIERY MONTEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
2
ª Cível de
Vila Velha
que, em ação de cobrança de
complementação da
indenização do seguro DPVAT,
declarou a prescrição quanto ao apelado Smayk Monteiro da Silva e, quanto à apelada Raniere Monteiro da Silva, condenou o apelante o pagamento do valor de R$ 1.245,04 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), pois representa a diferença em salários-mínimos
à
época da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta o seguinte: i) ilegitimidade da apelada; ii) a complementação deve observar o salário-mínimo à época do pagamento a menor.

Ausentes contrarrazões ausentes. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013277-67.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SMAYK MONTEIRO DA SILVA, RANIERY MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) APELADO: PRISCILA APARECIDA SOUZA CAMILLO RANGEL - ES13197, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da
2
ª Cível de
Vila Velha
que, em ação de cobrança de
complementação da
indenização do seguro DPVAT,
declarou a prescrição quanto ao apelado Smayk Monteiro da Silva e, quanto à apelada Raniere Monteiro da Silva, condenou o apelante o pagamento do valor de R$ 1.245,04 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), pois representa a diferença em salários-mínimos
à
época da prolação da sentença.

Do que se extrai dos autos, em decorrência da sentença proferida na ação de alvará proposta nº 124/2003, foram acolhidos os pedidos da inicial para determinar o pagamento de indenização do seguro DPVAT na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a companheira e os outros 75% em partes iguais para os 03 (três) filhos, dentre eles a recorrente Raniery Monteiro da Silva.

Apesar da legislação à época prever que a indenização deveria ser paga preferencialmente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, na falta deste, aos herdeiros legais, tenho que o pagamento efetuado supostamente a menor pelo apelante, não permite, neste momento, a adoção de comportamento contraditório, no sentido de discutir a legitimidade para o pedido de complementação. Se o foi para a indenização, também é legítimo para a complementação.

Nesse sentido, acerca da proibição de comportamento contraditório, já se manifestou a jurisprudência:

No sistema das invalidades processuais, vige a regra que proíbe o comportamento contraditório (vedação ao "
venire contra factum proprium
"). Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual. (TJ-MG - AC: 10301140076649004 Igarapé, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020)

Noutro giro, quanto ao valor do salário-mínimo,
tendo que a sentença merece ser reforma, haja vista que adotou o valor vigente à época da sua prolação, e não quando do surgimento do direito, qual seja, a data do sinistro, na forma do art. 3º, alínea “
a
”, da Lei nº
6.194/1974:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

O c. STJ também sedimentou tal interpretação, vejamos:

A indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) para o evento morte, na vigência da redação original do art. 3º da Lei nº 6.194/1974, deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro,
observada a atualização monetária até o dia do pagamento
. Precedentes. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.323.726/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Dessa forma, o pagamento da complementação deve ter por base de cálculo o valor do salário-mínimo à época do evento danoso, ou seja, do falecimento do genitor, e não da provação da sentença.

De ofício, altero os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
(morte)
1
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC
2
, sob pena de
bis in idem
.

De todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para determinar que a condenação deve observar o valor do salário-mínimo à época da morte, com
correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC, sob pena de
bis in idem.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbencial, haja vista que quanto a apelada não houve alteração substancial.

É como voto.

1
A Súmula nº 580 do STJ dispõe que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". (AgInt no AREsp n. 1.792.498/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021.)

2
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. (Súmula n. 426, Segunda Seção, DJe de 13/5/2010.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.